Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão extinta por abandono. Alegação de formalismo processual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança por abandono, fundamentada no art. 485, III, do Código de Processo Civil. O recorrente, inconformado com a extinção do processo, sustenta que não permaneceu inerte, não houve intimação pessoal e que o formalismo excessivo é prejudicial. Requer o provimento do recurso.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se o recorrente foi devidamente intimado para complementar as custas, indicar endereço válido e impulsionar o processo; e (ii) se, no caso de pessoa jurídica cadastrada como parceira eletrônica, é necessário cumprimento de intimação pessoal prévia para fins de extinção por abandono.
III. Razões de decidir 3. O fundamento para a extinção da ação é válido, pois o art. 485, III, do CPC autoriza a extinção quando o processo permanece paralisado por mais de 30 dias, desde que a parte tenha sido intimada a dar prosseguimento e tenha permanecido inerte.
5. É válida a intimação pessoal para pessoas jurídicas cadastradas no portal eletrônico do tribunal, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, entendimento ratificado pelo caso em análise, uma vez que houve intimação regular por meio eletrônico.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
---------
Art. 485, III, do CPC, art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06.